Tribunal: TJBA
Processo: 8002505-63.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002505-63.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA HELENA DE JESUS

Advogado(s)
:
MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À NEGATIVAÇÃO. COMUNICAÇÃO REALIZADA VIA EMAIL. RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA RÉ. NULIDADE DA NEGATIVAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002505-63.2021.8.05.0004, em que é apelante a GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CREDITO S/A. e em que é apelada MARIA HELENA DE JESUS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça